Tribunal: TJSP
Processo: 1038935-67.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que condenou a ré a indenizar a autora Letícia em R$ 10.000,00 e a autora Allana em R$ 15.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ilegitimidade passiva da ré reconhecida. Convênio firmado entre a requerida e a

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência, que condenou a ré a indenizar a autora Letícia em R$ 10.000,00 e a autora Allana em R$ 15.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Ilegitimidade passiva da ré reconhecida. Convênio firmado entre a requerida e a Prefeitura não abarca o Hospital do Campo Limpo, local em que foi realizado o parto e o pós-parto, que teriam gerado os danos às autoras. Ausência de responsabilidade pelos atos. Recurso das autoras prejudicado. Sentença reformada, para extinguir o feito. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DAS AUTORAS.". (v.32511).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038935-67.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, são apelados/apelantes LETÍCIA GABRIELI TERAGI RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA) (E POR SEUS FILHOS) e ALLANA TERAGI VICTOR (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e prejudicado o recurso das autoras. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038935-67.2015.8.26.0002 -Voto no 32511 – DVN
2
VOTO No
: 32511
APELAÇÃO No: 1038935-67.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.
: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
LETÍCIA GABRIELI TERAGI RIBEIRO E
ALLANA TERAGI VICTOR
APDO.
: OS MESMOS
JUÍZA SENTENCIANTE: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
“APELAÇÃO CÍVEL. Recursos interpostos por ambas as partes
em face de sentença de parcial procedência, que condenou a ré a
indenizar a autora Letícia em R$ 10.000,00 e a autora Allana em
R$ 15.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios a
partir do evento danoso e correção monetária a partir do
arbitramento. Ilegitimidade passiva da ré reconhecida. Convênio
firmado entre a requerida e a Prefeitura não abarca o Hospital do
Campo Limpo, local em que foi realizado o parto e o pós-parto,
que teriam gerado os danos às autoras. Ausência de
responsabilidade pelos atos. Recurso das autoras prejudicado.
Sentença reformada, para extinguir o feito. RECURSO DA RÉ
PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DAS AUTORAS.”.
(v.32511).
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos em ação indenizatória proposta por LETÍCIA
GABRIELI
TERAGI
RIBEIRO
e
ALLANA
TERAGI
VICTOR
em
face
de
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN,
contra sentença de parcial procedência, prolatada no dia
07/05/2019, que condenou a ré a indenizar a autora Letícia em R$
10.000,00 e a autora Allana em R$ 15.000,00 a título de danos
morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção
monetária a partir do arbitramento (fls. 356/360).
Ônus
de
sucumbência
recíprocos,
arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade concedida às autoras.
QUANDO HOUVER DOIS APELANTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038935-67.2015.8.26.0002 -Voto no 32511 – DVN
3
Dois os recursos.
Em suas razões de apelo, SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA
HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN almeja a invalidação ou a reforma da
sentença, pelas seguintes razões: preliminarmente alega sua
ilegitimidade passiva, pois não é gestor do Hospital Campo Limpo,
mas sim da AMA Campo Limpo. No mérito, afirma não possuir
qualquer responsabilidade pelo ato, pois não possui qualquer
relação contratual com a Prefeitura de São Paulo para atuar no
Hospital Campo Limpo, não havendo nexo entre sua atuação e o
suposto dano. Aduz que a prova pericial indicou não ter havido erro
na conduta técnica de médicos e enfermeiros, sendo descabida a
responsabilização atribuída pela sentença. Questiona ainda a
aplicação dos juros (fls. 363/377). O recurso é tempestivo e
preparado.
Por sua vez, LETÍCIA GABRIELI
TERAGI RIBEIRO e ALLANA TERAGI VICTOR objetivam a
reforma da sentença, para julgar procedente o pedido. Nesse
sentido, afirmam a ocorrência de lesão permanente na autora
Allana, causada por erros no parto e no tratamento pós-parto, como
justificativa para a fixação de pensionamento mensal vitalício.
Sustenta a elevação do valor fixado para indenizar o dano moral
ocorrido (fls. 389/402). O recurso é tempestivo e dispensado o
preparo, porque concedida a gratuidade.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
405/418 e 424/435).
A douta Procuradoria de Justiça ofertou
parecer pelo provimento do recurso da ré, prejudicado o da parte
autora (fls. 441/444).
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038935-67.2015.8.26.0002 -Voto no 32511 – DVN
4
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“Letícia Gabrieli Teragi Ribeiro e Allana Teragi
Victor propôs esta Procedimento Comum Cível em face de
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein. Em Agosto/2012, a autora Letícia estava na última
semana de sua gravidez, e foi levada às pressas até o Hospital
Campo Limpo pois sentia fortes dores. Informa que, após
divergência de prognósticos, com procedimentos e profissionais
despreparados, inclusive no momento pré parto, sua filha (também
autora), nasceu e foi constatado através de exames que a mesma
teria tido sua clavícula quebrada, bem como paralisia obstétrica,
causador de tocotrauma no braço direito. Decorridos mais de 2
anos, afirma que, por erro médico praticado no parto, a criança
sofreu plexopatia braquial obstétrica com déficit de abdução do
braço,
deformação
definitiva.
Requerem
condenação
no
ressarcimento as despesas de tratamento pagas e a se pagar.
Também requerem a condenação em pensão mensal vitalícia e
reparação por danos morais. O MP ingressou na lide (fls. 68) A ré
contestou (fls. 73/83). Preliminarmente, alega a ilegitimidade
passiva e a competência da vara da Fazenda Pública devido ao
litisconsórcio com a Prefeitura de São Paulo. No mérito,
argumenta pela inaplicabilidade de responsabilidade por ato de
preposto que não seria contratado da ré. Nega haver relação
contratual ou de gestão com o Hospital Campo Limpo. Defende a
comprovação do nexo causal através de prova pericial. Nega o
pedido de pensão pois a autora seria menor de idade sem
autorização para trabalhar como aprendiz. Afasta o dano moral.
Houve réplica (fls. 169/171). Em saneador, afastou-se a
ilegitimidade passiva e a alegação de litisconsórcio passivo
necessário. Determinou-se a prova pericial. Relatórios de
prontuários médicos (fls. 220/273). Laudos a fls. 288/301. As
partes se manifestaram (fls. 308/313). Parecer do MP (fls.
317/320).”.
A preliminar apresentada pela ré é
acolhida.
O parto da autora Allana ocorreu no
Hospital Municipal do Campo Limpo Dr. Fernando Mauro Pires da
Rocha, como se observa de sua certidão de nascimento (fls. 29) e
dos documentos de fls. 34/35 e 43. Em tal hospital teriam ocorrido
as falhas na prestação do serviço que resultaram em debilidade
permanente de membro da autora e que justificariam tanto a
indenização por danos morais, quanto o pensionamento vitalício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038935-67.2015.8.26.0002 -Voto no 32511 – DVN
5
pretendido.
Por outro lado, como se vê do Termo de
Convênio juntado às fls. 117/154, firmado entre a Prefeitura de São
Paulo e a ré, o objeto estabelecido é a manutenção e
desenvolvimento
de ações relativas à assistência médica
ambulatorial AMA Campo Limpo Fernando Mauro Pires da Rocha
(fls. 117).
Às fls. 133/134 consta uma descrição dos
serviços a serem prestados no escopo do convênio, sendo
conveniente destacar o seguinte trecho:
“O serviço AMA deverá atender a demanda
espontânea de segunda-feira a domingo (incluindo feriados) das 7h às
7h (diuturnamente), sendo que a estes AMAs será dada a designação
de AMA Hospitalar, o qual por suas características de funcionamento,
deverá prestar atendimento em : qualificação de risco pela
enfermagem, Pediatria, Clínica Médica e alguns procedimentos como
curativo, inalação, farmácia e medicação de urgência/emergência,
dependendo das necessidades dos usuários.
Os pacientes atendidos que necessitam de
atendimento hospitalar de urgência deverão ser imediatamente
transferidos para o Pronto-Socorro onde está inserida a AMA
Hospitalar.” (fls. 133)
O convênio abarca o primeiro atendimento
aos
pacientes,
realizando
procedimentos
mais
simples,
encaminhando aqueles que necessitavam de atuação mais complexa
e de mais urgência ao Pronto-Socorro do Hospital do Campo
Limpo, que se situa no mesmo complexo, mas que se trata de ente
diferente, sem relação com o acordado no convênio entre Prefeitura
e a ré.
Ressalta-se que não há previsão da
realização de partos ou de qualquer tipo de atendimento mais
aprofundado a gestantes e recém-nascidos.
Dessa forma, tem-se que a ré é parte
ilegítima no presente feito. Não há provas de que as autoras tenham
sido atendidas na AMA abrangida pelo convênio. O parto e o pós-
parto, momento em que teriam ocorrido os danos, foi realizado no
Hospital do Campo Limpo, que não possui relação jurídica com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038935-67.2015.8.26.0002 -Voto no 32511 – DVN
6
réu. Com isso, incabível impor qualquer responsabilidade pelos
atos à requerida.
Assim, julga-se extinto o processo, nos
termos do art. 485, VI do CPC, ficando prejudicado o recurso das
autoras.
Dada a causalidade, a parte autora deverá
pagar as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em favor do patrono da ré, no patamar de 12% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO DA RÉ, PREJUDICADO O RECURSO DAS
AUTORAS.
VIVIANI NICOLAU
Relator